Tribunal: TJDFT
Processo: 0738689-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738689-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcio Ribeiro da Silva contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0709284-33.2021.8.07.0018) ajuizada em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, em que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência no sentido de que fosse determinada a imediata suspensão da restrição contida no edital 03/2021, que veda a venda de imóvel sem edificação, garantindo ao autor, ora agravante, o direito de participar do procedimento de regularização do lote 27 de 400m2 do endereço de projeto QD 08 CJ 10 e endereço predial ARNIQUEIRAS/COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRAS CHAC 16 CJ 5 S/N – CEP 71.995- 135, mediante venda direta ou concessão de uso, conforme qualificação condizente com as características do lote em questão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confira-se o teor do decisum (ID 109614462 dos autos de origem): O autor afirma ter sido inabilitado para o procedimento de venda direta do imóvel público por não haver edificação no lote. Contudo, a missiva que instrui a inicial aponta para fundamento diverso, qual seja, "uma disputa entre particulares sobre a ocupação do terreno, evidenciada pela existência de mais de uma proposta para o item 132 do EDITAL 03/2021-ARNIQUEIRA. (...) Caso a disputa não seja solucionada pelos interessados e uma das propostas canceladas, ambas serão consideradas INABILITADAS e o imóvel será alienado por meio de licitação pública, nos termos da lei 8.666/19923" (id 109595745, fls. 23/24). Além de bem diversa da que foi apresentada na causa de pedir exposta nesta demanda, a motivação contida no ato administrativo afigura-se legítima e razoável, o que o torna, em princípio, infenso ao controle jurisdicional de legalidade. Logo, não há plausibilidade jurídica na pretensão autoral. Tampouco há periculum in mora que justifique a subversão ao regular contraditório. Ao revés, a hipotética concessão de liminar neste feito implicaria na criação de preferência artificiosa em favor do autor contra os seus adversários em outros feitos, em que disputam o mesmo bem - ou seja, há intenso periculum in mora invertido, envolvendo não apenas o direito do ente público de promover a licitação do seu imóvel, como até mesmo o interesse de terceiros que disputam o mesmo bem. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência de autocomposição, dada a escassa probabilidade de autocomposição, especialmente pela circunstância de a demanda afetar, em tese, interesses de terceiros. Cite-se para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Apresentado pedido de reconsideração, a decisão restou mantida ao ID 110013205 dos autos de origem. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, preliminarmente, a existência de vício extra petita na decisão agravada. Nesse sentido, argumenta o processo de SEI no 00111- 00006919/2021-38 não faz parte do objeto ou da causa de pedir da ação, sequer tem decisão de inabilitação, tendo sido anexado por lealdade processual e para demonstrar que não há litígio entre particulares. No mérito, afirma que a Terracap registrou o lote com área de 2.451,07m2, o que não reflete a realidade, haja vista a existência de parcelamento, em que cada particular tem a posse de área de 400m2. Aduz que em razão da possibilidade de o lote registrado ser diferente da ocupação atual, o próprio edital prevê que “nos casos em que for necessário implementar adequações no projeto de parcelamento será celebrado com o ocupante instrumento público de concessão de uso com opção de compra até que seja resolvido o parcelamento.” Argumenta, ainda, que os ocupantes dos lotes não edificados não foram excluídos pela legislação de regularização fundiária (Lei 13.465/2017) e, por consequência, não podem ser excluídos por edital, tampouco pela Resolução 268/2021 CONAD, porquanto cria restrições para compra não existentes em lei. Conclui que a exclusão do agravante da venda direta pode implicar a inserção do lote pela Terracap em processo de licitação, sendo necessário preservar a posse até que se tenha uma decisão de mérito. Cita jurisprudência deste Tribunal de Justiça em prol da tese expendida. Requer a cassação da decisão agravada, porquanto extra petita, com a concessão da tutela recursal, determinando-se a suspensão dos efeitos do ato de exclusão do Agravante do procedimento de venda direta descrito no processo SEI de no 00111-00006848/2021-73. Guia de preparo e comprovante de pagamento acostados aos IDs 31219522 e 31219523. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos de origem, observa-se que a Terracap, com o objetivo de promover a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico – REURB-E, publicou o Edital 03/2021 para venda direta de imóveis situados em Arniqueira, dentre os quais a Chácara 16 Cj 5 S/N, com área total de 2.451,07m2 (n. imóvel 838782-6 e endereço de projeto QD 08 CJ 10 LT 39), onde está inserido o imóvel do agravante, que possui 400m2. Segundo o agravante expôs na petição inicial, apresentado pedido de compra, o pleito restou indeferido. Nesse particular, destacam-se os seguintes trechos da peça vestibular para melhor compreensão: (...) iii. Da negativa da terracap O pedido de compra direta do imóvel foi negado pela terracap, em razão do parecer da Gerente de Regularização Fundiária Kelen Borges Alves Della Nina: Despacho - TERRACAP/PRESI/DICOM/GEREF Brasília-DF, 29 de julho de 2021. À ADCOM, Trata o presente processo de solicitação de desmembramento do lote QD 08 CJ 10 LT 39, situado no Setor Habitacional Arniqueira, URB 005/17. De acordo com o projeto urbanístico aprovado por meio do Decreto no 41.544/2020 e registrado em cartório, o lote em questão foi registrado com 2451,07m2, destinado ao uso residencial RO 2, conforme croqui 66158256. No levantamento aerofotogramétrico de 2016, a área foi levantada como uma única unidade sem edificação construída e sem divisão interna, situação confirmada na imagem feita por drone pela GETOP em 2021. Diante do exposto, encaminhamos o presente processo recomendando o indeferimento do pleito e que seja solicitada ação de fiscalização para conter o avanço da ocupação no local. (pg. 27 do processo SEI – Doc. 02) Em razão do parecer que no levantamento em 2016 encontrava-se apenas um imóvel, foi expedido a carta n.o 517/2021 - TERRACAP/PRESI/DICOM/ADCOM, sob a seguinte justificativa: Neste sentido, diante das informações prestadas pela GEREF, indefiro o pedido apresentado. Colocamo-nos à disposição para prestação de mais esclarecimentos porventura necessários. Diante da negativa foi formulado recurso administrativo por um dos interessados demostrando a ilegalidade da exigência de edificação no lote para que seja efetuado a venda direta, haja vista que tal exigência não está prevista na lei 13.465/2007 que disciplinam sobre a regularização fundiária da área. Sendo assim, não resta outra alternativa ao Requerente a não ser pedir socorro ao poder judiciário para que seja garantido ao Requerente o direito a compra direta do lote. iv. Da Desorganização da Terracap Após enviar notificação indeferindo o pedido de compra do lote por venda direta a Terracap enviou outra notificação informando “suposto” litigio entre particulares, consignando a existência de 5 propostas pelo terreno, sendo intimado os interessados a se manifestarem, sob pena de inabilitação. Ocorre que não há disputa entre particulares pelo mesmo terreno! Muito pelo contrário, há proposta de compra direta por 6 possuidores, cada qual, de sua fração ideal. (destaques do original) (ID 109595758 dos autos de origem) Com efeito, a proposta de compra direta com pedido de parcelamento do solo teria sido indeferida sob duas assertivas: inexistência de edificação e disputa entre particulares. Sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbra vício de julgamento extra petita na decisão agravada ao examinar a liminar e indeferir a tutela de urgência sob o fundamento de que haveria disputa entre particulares. Em verdade, constatam-se dois processos administrativos. Um de desmembramento do lote, indeferido porque a unidade do agravante seria a única sem edificação construída e sem divisão interna (Processo SEI 00111-00006848/2021-73 – ID 109593143 dos autos de origem). E outro oriundo da proposta de venda direta formulada pelo agravante, que gerou o Processo SEI 00111-00006919/2021-38, em que a Terracap menciona a identificação de disputa entre particulares (ID 109595745 dos autos de origem). No que concerne à ocupação, a jurisprudência desta Corte de Justiça orienta-se no sentido de que a exclusão dos ocupantes de lotes não edificados do processo de aquisição configura restrição sem respaldo legal. Confira-se: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NO APELO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. DESNECESSIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EXCLUSÃO. LOTES VAZIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMÓVEIS ADQUIRIDOS APÓS LAPSO TEMPORAL. PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. EXAME DOS PLEITOS SUCESSIVO E SIMPLES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUBSIDIÁRIO. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. (...) 4. A previsão no instrumento convocatório de edificação como condição para a regularização fundiária fere o princípio da legalidade, pois não foi estabelecida essa restrição nas leis que regem a matéria, mas somente em resolução, norma de hierarquia inferior. 5. A data limite para a aquisição de imóvel pelo procedimento de regularização fundiária encontra-se prevista na Lei no 13.465/2017, de modo que a sua previsão no edital de venda direta não padece de ilegalidade e vincula todos os participantes ao instrumento convocatório. 6. Havendo cumulação sucessiva e simples de pedidos, não há omissão quando o pleito interdependente é rejeitado. 7. Formulado subsidiariamente o pedido indenizatório, o acolhimento da pretensão principal implica a exclusão dele. Além disso, não caracterizada a conduta ilícita, não há de falar em reparação. 8. Ausente a prova da conduta desleal, descabe a condenação à pena por litigância de má-fé. 9. Apelações conhecidas, não provida a dos Autores e parcialmente provida a da Ré. Preliminares Rejeitadas. (Acórdão 1298187, 07049210820188070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPEDIMENTO DE VENDA DIRETA DE IMÓVEL NÃO EDIFICADO. RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O controle de legalidade do ato administrativo encontra fundamento no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e objetiva verificar a conformação do ato administrativo com as normas legais que o regem. A atuação do Poder Judiciário em situações que tais não configura ingerência na esfera discricionária da Administração Pública ou ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2 - Constatando-se que os ocupantes de lotes não edificados não foram excluídos pela legislação de regularização fundiária e, por consequência, não podem ser excluídos por edital, não há que se falar em ofensa à força vinculante do instrumento convocatório ou em violação ao princípio da separação dos poderes, impondo-se a atuação do Poder Judiciário para o fim de afastar-se a manifesta ilegalidade do ato administrativo. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1200100, 07072231020188070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Em relação à disputa entre particulares, não se constata tal ocorrência, senão vejamos. Analisando-se o Processo SEI 00111-00006919/2021-38 (ID 109595745 dos autos de origem), que versa sobre o pedido de venda direta do imóvel ao agravante, verifica-se que a Terracap, antes de declarar o interessado inabilitado, solicitou esclarecimentos quanto à identificação de disputa entre particulares sobre a ocupação do terreno. Ato contínuo, as pessoas identificadas esclareceram que não há qualquer disputa, mas, tão somente, pedido de venda de direta formulado por cada um dos possuidores em relação à sua fração. Isso porque a área em questão foi objeto de parcelamento realizado por Divino Fernandes Camilo, com quem o agravante, em 28/02/2011, firmou contrato de cessão de direitos tendo como objeto a área destacada de 400m2, denominada Lote 27. Na oportunidade, requereram que, ao invés de serem considerados inabilitados e o imóvel alienado por meio de licitação pública, fosse celebrado com os ocupantes/interessados instrumento público de concessão de uso com opção de compra. No entanto, não se tem notícia do que restou decidido pela Comissão de Venda da Terracap. De qualquer sorte, o pleito do agravante, que demonstrou não estar em litígio com outros particulares, encontra amparo no Edital 03/2021, que assim prevê (ID 109595750 do processo originário): CAPÍTULO III A) DA PROPOSTA DE COMPRA 10. A proposta de compra será entregue com toda documentação exigida nos itens 16 e 17, correspondente ao interesse do adquirente, via on-line no endereço, presencialmente na Terracap junto à Gerência de Atendimento ao cliente – GEATE ou na Administração Regional da Arniqueira impreterivelmente entre os dias 23 de junho a 22 de julho. 11. A venda direta poderá ser concedida seguindo o estabelecido no item 6 e seu subitem. 12. Nos casos em que for necessário implementar adequações no projeto de parcelamento, remembramento e/ou desmembramento do lote, de acordo com o interesse público ou a conveniência administrativa, a Terracap poderá: 12.1. Celebrar com ocupante/interessado instrumento público de concessão de uso com opção de compra, nos mesmos moldes da escritura, contendo cláusula de obrigação de assinar a escritura definitiva, assim que o impedimento para sua lavratura seja afastado; ou, 12.2. Excluir o item do Edital de Chamamento por meio de decisão de sua diretoria colegiada. (grifo nosso) Nesse contexto, revelando-se ilegal a exclusão de lotes não edificados do processo de regularização, inexistindo disputa entre particulares e enquadrando-se a situação do agravante na previsão editalícia de celebração de instrumento de concessão de uso com opção de compra, tem-se presente o requisito atinente à probabilidade do direito alegado, bem como o perigo da demora, pois o lote poderá ser objeto de licitação pública. Diante do exposto, DEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal para garantir, por ora, o direito do agravante de participar do procedimento de regularização do lote 27 de 400m2 do endereço de projeto QD 08 CJ 10 e endereço predial ARNIQUEIRAS/COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRAS CHAC 16 CJ 5 S/N – CEP 71.995- 135, mediante venda direta ou concessão de uso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora